Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização fundada em administração lesiva de conta individual do PASEP, nos termos dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970.
II. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.
III. À falta de prova de que os valores depositados na conta individual do PASEP deixaram de ser corrigidos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.